Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701396-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY DE QUEIROZ GUSMAO AGRAVADO: VICTOR MIRANDA DOS SANTOS ALECRIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY DE QUEIROZ GUSMÃO contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta em face de VICTOR MIRANDA DOS SANTOS ALECRIM, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro do contrato celebrado entre as partes e, por consequência, determinou o declínio da competência em favor de uma das Vara Cíveis da Comarca de Barreiras-BA (domicílio do executado). Em suas razões (ID 60545940), a agravante/autora sustenta que: 1) reside em Brasília-DF; 2) o juiz reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro sem que o réu se manifestasse previamente sobre o tema; 3) não há prejuízo para defesa do agravado no foro escolhido; 4) “embora o contrato de confissão de dívida indique que o executado reside em Barreiras/BA, na verdade ele possui apenas endereço comercial naquela localidade, situado na Avenida Cleriston Andrade, 1495, Bairro São Miguel, Barreiras/BA”; 5) o recorrido é parte em processo de execução recentemente ajuizado no mesmo juízo (Proc. 0718648-75.2024.8.07.0001), em que o objeto é contrato de locação; 6) tanto a agravante quanto o agravado possuem residência no Distrito Federal, de modo que não há comprometimento do equilíbrio da distribuição territorial. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes. Preparo comprovado (ID 60498434/60498436). Após a decisão que recebeu do recurso sem efeito suspensivo, a agravante pede a tutela antecipada recursal, para que o mérito do recurso seja apreciado sem a necessidade da apresentação de contrarrazões pelo agravado. É o relatório. Decido. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O agravante não demonstrou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. A decisão agravada determinou que os autos só fossem remetidos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras – BA após a sua preclusão. Portanto, não há risco de remessa do processo antes da apreciação da validade da cláusula de eleição de foro pelo colegiado, nem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator